Tribunal: TJMT
Processo: 0033387-85.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033387-85.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NA POLICLÍNICA DO CPA I (ATUAL CLÍNICA DA FAMÍLIA DO CPA I) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL PRODUZIDAS – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIAL – INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2005
– MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa, uma
vez que existem nos autos prova documental e pericial suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova
e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2.
A saúde é um direito social e fundamental dos seres humanos, impondo-se ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o que incluí não
apenas o dever de organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público, incluindo-se a disponibilização de estrutura física e sanitária adequadas.

3.
Quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

4.
No mesmo sentido, descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à vida e à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física adequada.

5. Tendo em vista a
natureza e extrema relevância das obrigações impostas, consistente na
adequação das irregularidades constatadas na Clínica da Família do CPA I, o
prazo de 90 (noventa) dias fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto, devendo ser considerado que as inconformidades vislumbradas na aludida Unidade de Saúde se arrastam desde o ano de 2005.

6.
Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação civil pública no 0033387-85.2009.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público em obrigações de fazer consistentes na adoção de providências visando a reforma necessária para sanar todas as irregularidades da Clínica da Família do CPA I (antiga Policlínica do CPA I), em conformidade com o Relatório Técnico de Inspeção no 48/2016, além da adequação dos móveis e equipamentos essenciais ao desempenho dos serviços da respectiva unidade, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante alega, em sede de preliminar, cerceamento do seu direito defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da produção da prova oral tempestivamente requerida, o que, segundo o recorrente, impediu a cabal instrução probatória, violando o princípio constitucional do devido processo legal.

No mérito, defende a necessidade do reconhecimento de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, supervenientes à propositura da ação, ao argumento de que parcela das irregularidades apontadas foram sanadas, notadamente aquelas relacionadas a problemas administrativos, persistindo apenas algumas irregularidades estruturais, conforme se infere a partir do Relatório Técnico no 48/2016.

Adiante, alega que a pretensão ministerial, acolhida pelo magistrado de piso, representa violação à independência existente entre os Poderes, traduzindo-se em usurpação de competência do Poder Executivo, a quem competente, no exercício do poder discricionário, decidir como empregar os recursos orçamentários na consecução de políticas públicas.

Pontua que a
“sentença proferida violou o princípio constitucional da separação dos poderes, expressamente previsto no art. 2o da Constituição Federal, uma vez que não está cabalmente demonstrada a urgência, observando ainda que o ente público vem adotando medidas para sanar as irregularidades apontadas.”

Enfatiza, ainda, que o panorama atual dos fatos não permite a ingerência do Poder Judiciário, tendo em vista a inexistência de situação de excepcionalidade, porquanto as constatações apresentadas não evidenciam problemas graves, mas, sim, pequenos e pontuais problemas.

Ressalta, também, que a obrigação imposta
“esbarra ainda no reconhecimento da efetiva disponibilidade pelo Município de recursos materiais e humanos, e, principalmente, financeiros, que exige a alocação de recursos, neste momento, sem a devida previsão orçamentária, e ainda em detrimento de outros direitos sociais prestacionais – tais como a saúde, a moradia, a assistência social.”

Argumenta que, para além de impor prejuízos a ordem administrativa e financeira, o ato sentencial desconsiderou os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, em violação ao disposto nos artigos 20 a 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Defende a necessidade de exclusão da multa diária fixada, ou a sua redução, na hipótese de descumprimento da obrigação, posto que, além de excessiva e desproporcional, a sua incidência refletirá em prejuízos de ordem econômico-financeira ao Município de Cuiabá, considerando que é possível vislumbrar a impossibilidade de cumprimento dos prazos estipulados.

Ainda nesse contexto, postula a ampliação dos prazos para início dos procedimentos administrativos licitatórios, bem como para o início e o término das obras de reforma e reparos.

Aponta, ademais, afronta aos artigos 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, 300, § 3o e 1.059, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a concessão e o cumprimento da tutela acabam por esgotar todo o objeto da ação.

Ao final, requer o recebimento do recurso de apelação no seu efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito invocado pelo apelante, além dos graves e irreparáveis danos que a determinação judicial pode acarretar à Administração Pública.

Pautado nestas considerações, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou acolhendo-os parcialmente.

Subsidiariamente, requer a dilação do prazo fixado para o cumprimento das obrigações, bem como a exclusão, ou a redução, da multa diária fixada para o caso de descumprimento das obrigações impostas.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença guerreada
(Id. 91644516).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 92670454).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

VOTO PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Segundo o apelante, o indeferimento da produção das provas indicadas pelo Município, com o consequente julgamento antecipado da lide, representou violação ao devido processo legal, ao passo que o processo não se encontrava pronto para julgamento, o que implica em cerceamento de defesa.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”
(
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se).

In casu
, as provas e os fartos documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução dos pedidos, de modo que dispensável a prova testemunhal postulada e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque não restou demonstrada, pelo apelante, a pertinência, relevância e utilidade da produção da prova apontada, notadamente da oitiva das testemunhas apontadas, sendo certo que as provas documentais carreadas nos autos, em especial os relatórios das inspeções realizadas na Policlínica do CPA I, são suficientes para formação do convencimento do julgador.

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”.
(TJMT, N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se).

Definitivamente, considerando que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO
:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente recurso.

Anote-se que inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, seja porque a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, seja porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4o do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento integral do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação civil pública no 0033387-85.2009.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público em obrigações de fazer consistentes na adoção de providências visando a reforma necessária para sanar todas as irregularidades da Clínica da Família do CPA I (antiga Policlínica do CPA I), em conformidade com o Relatório Técnico de Inspeção no 48/2016, além da adequação dos móveis e equipamentos essenciais ao desempenho dos serviços da respectiva unidade, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Prima facie
, observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Município de Cuiabá/MT na obrigação de fazer consistente na correção das irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos de Inspeção Sanitária e de Fiscalização Preventiva Integrada, lavrados a partir de vistoria realizada por um conjunto de órgãos na Policlínica do CPA I, a fim de assegurar o adequado fornecimento do serviço de assistência à saúde de seus usuários.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO procedente presente ação civil pública, o que faço para CONDENAR o Município de Cuiabá às seguintes obrigações de fazer:

I. Adotar as providências para, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, proceder com a reforma necessária para sanar todas as irregularidades pertinentes à Clínica da Família do CPA I (antiga Policlínica do CPA-I), em conformidade com o Relatório Técnico de Inspeção de fls. 1114/1130, observada a necessidade de apresentação da documentação exigida, e as verificadas nas visitas institucionais realizadas pela Promotoria de Justiça, conforme relatório de fls. 1139/1157.

II. Promover, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a adequação dos móveis e equipamentos essenciais ao desempenho dos serviços da respectiva unidade, de forma que se enquadrem nas normas técnicas de estrutura física, tanto da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), conforme relatórios técnicos de fls. 1114/1130, quanto das demais exigências legais de acessibilidade e de metragem definidas nas normas específicas, tudo com o fito de atender com segurança e eficiência todos os servidores e cidadãos que procurarem os serviços da unidade de saúde;

Para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O cumprimento da presente obrigação deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA) e pela Vigilância Sanitária Estadual.

Ressalto, que além da multa cominatória, caso constatada a inadimplência ou recalcitrância do Município de Cuiabá em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.”
(Id. 91645994).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Cuiabá/MT, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar o acerto, ou não, da sentença recorrida, que impôs ao recorrente a obrigação de adotar providências visando a adequação estrutural da Policlínica do CPA I, atual Clínica da Família do CPA I, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece parcial provimento, tão somente para o fim de afastar a multa diária fixada.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado (lato sensu), o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. O referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

Saliente-se, por oportuno, que o direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de
“dignidade humana”
, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6o da Constituição Federal. O artigo 197, por sua vez, prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direita ou indireta.

Além disso, a Lei Orgânica da Saúde (no 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece no seu artigo 2o,
caput
e § 2o, o que segue:

“Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano
,
devendo o Estado

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

§1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal

e

igualitário

às ações e aos serviços para a sua

promoção, proteção e recuperação.
”
[Destaquei].

Assim, a intervenção do Poder Judiciário é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

No caso em apreço, verifica-se que, ainda no ano de 2005, restaram realizadas ações de fiscalização preventivas nas Policlínicas de Cuiabá e Várzea Grande, sendo que, na inspeção realizada na Policlínica do CPA I, foram constatadas, inicialmente, 47 (quarenta e sete) irregularidades, conforme Relatórios Técnicos lavrados pelo CREA/MT e pela Coordenadoria da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Cuiabá (Id. 91641963 – pp. 5/9).

Entre as irregularidades pontuadas pelos órgãos de fiscalização, verificou-se a ausência de profissional enfermeiro durante todo o período de funcionamento da instituição; Alvará da Vigilância Sanitária desatualizado; Central de Esterilização com fluxo inadequado, sem EPI para os funcionários e sem controle de qualidade dos procedimentos de esterilização; banheiros interditados, macas em péssimo estado de conservação; ausência de Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, entre outras inconformidades.

Por seu turno, no curso dos anos de 2007, 2008 e 2009, outras vistorias foram realizadas na Policlínica do CPA I, tendo sido constatadas tímidas melhorias, persistindo inúmeras irregularidades estruturais e de higiene, em flagrante desrespeito ao cidadão, o que resultou no ajuizamento da presente ação civil pública.

Nota-se que, no curso da demanda, o Município de Cuiabá informou que, em meados do ano de 2013, houve uma ampla reforma na Policlínica do CPA I, a qual foi desativada e transformada em Clínica da Família, passando a ter maior abrangência no atendimento aos munícipes.

Não obstante a isso, a prova pericial produzida nos autos confirmou a existência de várias irregularidades, mesmo após a realização da mencionada reforma, conforme se vislumbra a partir do Relatório Técnico no 048/2016, lavrado pela equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, a saber:

·

“Cobertura com telhas metálicas, apresentando telhas danificadas, parafusos desgastados ou inexistentes em diversas regiões do telhado, ocasionando vazamento generalizado em quase todos os ambientes da edificação e principalmente nas regiões e platibandas;

·

Os forros de PVC e de gesso acartonado encontram-se deformados, soltando do substrato de sustentação, apresentam furos e perda de placas;

·

A laje de concreto rebocada apresentam marcas de umidade e pintura danificada devido proveniente de goteiras;

·

Infiltração de águas pluviais na parte inferior das paredes externas deixando os ambientes com forte odor de ‘mofo’ e inevitável presença de ácaros;

·

Infiltração de águas nas paredes hidráulicas dos banheiros, devido vazamento das tubulações;

·

Aberturas executadas na paredes para instalação dos condicionadores de ar sem a devida vedação;

·

Reboco da parte inferior das paredes danificado pela umidade;

·

Azulejos dos banheiros apresentando sons cavos e deslocando do substrato;

·

Portas de madeiras danificadas, com parte inferior dos portais atacado pelo excesso de umidade e cupins;

·

Fechaduras danificadas;

·

Portas não atendem às normas técnicas de acessibilidade;

·

Portas dos boxes dos banheiros danificadas, sem trava ou fechaduras;

·

Os quadros elétricos estão sem a identificação correta tanto na área interna como externa, sendo que alguns não apresentam proteção do barramento ou estão sem a tampa de proteção;

·

Fiação exposta em alguns pontos da instalação elétrica;

·

Algumas tomadas, interruptores e caixa de passagem não possuem tampa cega ou espelho, podendo ocasionar choque elétrico ou até mesmo curto circuito;

·

A iluminação do local é precária para a atividade realizada, além de existir várias lâmpadas queimadas, não apresenta pontos de luz nos locais conforme normas determinam;

·

As instalações hidráulicas dos banheiros apresentam vazamentos generalizados nos encanamentos dos vasos sanitários, engates flexíveis e sifões;

·

Vasos sanitários com assento danificado ou inexistente;

·

Banheiro destinado aos portadores de necessidades especiais sem vaso sanitário apropriado;”
(Id. 91645971 a 91645974).

Nesse aspecto, não merece acolhida o argumento de que a ação deveria ser julgada parcialmente procedente, ao fundamento de que, após o seu ajuizamento, parte das irregularidades foram, supostamente, sanadas. Isso porque, embora tenha sido realizada reforma na Unidade de Saúde em questão, tal ficou aquém da totalidade das obrigações impostas na sentença, ao passo que ainda persistem diversas inconformidades.

Aliás, ainda que o ente municipal tivesse comprovado a integral regularização das incorreções apontadas, não seria possível se falar em improcedência da ação, posto que fora concedida medida liminar nesta ação, mantida em sede de recurso de agravo de instrumento, determinando que o apelante promovesse as adequações necessárias na Policlínica do CPA I, visando a regularização das inconformidades constatadas. Logo, se após a determinação judicial, o apelante promoveu reformas, trata-se apenas do cumprimento da medida liminar, que não tem o condão de ocasionar o perecimento da pretensão do autor.

No mesmo sentido, não coaduna a alegação do apelante no sentido de que a adoção de políticas públicas de saúde constitui ato administrativo que se insere em atividade própria da Administração, à qual não cabe a interferência do Poder Judiciário por afrontar o princípio da Separação dos Poderes, visto que, na hipótese, a inércia do poder público municipal vem se arrastando por mais de 16 (dezesseis) anos, a ponto de repercutir de forma negativa no âmbito da aplicação dos direitos sociais dos munícipes, a ensejar a intervenção do Judiciário para compelir o Município a cumprir o dever mínimo que lhe compete.

Outrossim, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUTO MÉDICO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SINOP –
DETERMINAÇÃO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS NOVOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL – DESCABIMENTO
– DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em consonância aos precedentes da Suprema Corte, não pode o Estado invocar a aplicação da teoria da reserva do possível, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a omissão do Estado implique em violação de direitos fundamentais, afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos, para a consolidação de políticas públicas
. 2. Demonstrados pelo Autor, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, em razão de que o defeito na câmara fria do Instituto Médico Legal em Sinop se estende há longa data, e ainda, que atual estrutura não atende à demanda de serviço da região, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o reparo e aquisição de novos equipamentos.”

(TJMT, N.U 1012766-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
– DESPROVIMENTO. (...) 3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes
. 4. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. 5. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.”
(TJMT, N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS -
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público. (...) 4.
Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades, sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal
. 5. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.”

(TJMT, N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) [Destaquei].

De igual modo, é certo que a discricionariedade, a cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física adequada.

Noutro viés, não se vislumbra, no presente caso, violação aos artigos 20 a 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, tendo em vista a importância do bem jurídico tutelado na presente ação, sendo certo que as irregularidades da Policlínica do CPA I, atual Clínica da Família, devem ser sanadas na sua integralidade sob pena de implicar em sérios prejuízos à vida e à saúde da população local, que depende dos serviços públicos fornecidos.

Inclusive, não merece reparo a sentença quanto ao prazo de 90 (noventa) dias fixado para o cumprimento integral das obrigações, posto que razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e a extrema relevância das obrigações impostas.

Nesse ponto, observa-se que o procedimento extrajudicial que ensejou a propositura de ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual foi instaurado ainda nos idos do ano de 2005, sendo certo que, desde então, o ente municipal dispôs de tempo suficiente para providenciar as medidas necessárias para a integral adequação da Unidade de Saúde.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença objurgada, entendo que, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, o que faço apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas no
decisum
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMNETO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho na íntegra o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022